Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717935-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: CRISTIANE GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAUDE SIM LTDA contra decisão proferida em ação de conhecimento (0718382-93.2021.8.07.0001) proposta por CRISTIANE GONCALVES DA SILVA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a realização das 4 (quatro) cirurgias de reconstrução de parede torácica; mamária com prótese e enxerto composto, bem como ao fornecimento das próteses (ID 93378181): “Recebo a presente demanda para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Defiro o pedido de tutela de urgência. Fundamento. O direito afirmado pela autora é provável. O laudo médico, ID 93348283, p. 2, não deixa dúvidas a respeito da imperiosa necessidade da autora de ser submetido à cirurgia plástica reparadora da mama esquerda e parede torácica. Veja-se não se tratar de procedimento estético puramente, mas de desdobramento imprescindível do tratamento de câncer da mama a que foi a autora obrigada a se submeter em 2019, pois tal tratamento, pelo o que se vê no relatório médico citado, deixou sequelas, as quais, agora, necessitam ser também tratadas, sob pena de comprometimento importante da saúde da autora. Como se sabe, o que a jurisprudência vem entendendo de forma maciça hoje em dia é que o contrato de plano de saúde pode excluir doenças de seu rol de cobertura, mas não meios e formas de tratamentos de doenças que não foram excluídas, decisões que pertencem unicamente à expertise médica. O câncer de mama, doença grave que acometeu a autora, não é doença excluída da cobertura contratual que a autora mantém com a ré. Logo, havendo consistente indicação médica no relatório médico acostado à inicial, a princípio, o plano de saúde requerido não poderia negar à autora a autorização para a cirurgia como o fez, o que, portanto, deve ser revertido judicialmente. A urgência da medida é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. Muito embora a autora conviva com a ausência da mama desde 2019, de se ver que estar suportando esta situação por estes anos não significa que o procedimento de reconstrução da mesma não seja urgente. A ausência de mama em uma mulher, como sinal de mutilação, é fonte perene de angústia e mal-estar psíquico, como é de conhecimento geral. Ademais, segundo o laudo médico, outros problemas se desenvolveram no local da mama retirada da autora, como problemas de aderência cutânea ao tórax e ausência de músculo. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize em benefício da autora, no prazo máximo de 72 horas, a realização das 4 (quatro) cirurgias listadas no ID 93348283, p. 2, além do fornecimento das próteses também indicadas, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares que as referidas cirurgias e próteses requererem. Fixo multa no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação, tendo em vista o próprio estado de saúde debilitada da autora. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2021 10:02:27. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão em razão do vínculo trabalhista com a Defender Conservação e Limpeza LTDA. Argumenta que o plano de saúde contratado, Sim Essencial Ade. S/C R1, na modalidade ambulatorial, cuja abrangência limita-se às consultas e exames, não contemplando a cobertura de cirurgias complexas que necessitam de internação. Assinala que nos termos do art. 2o, caput e parágrafo único da Resolução CONSU 13, os planos ambulatoriais somente garantirão cobertura de internação de urgência e/ou emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas, não contemplando cirurgias de alta complexidade. Afirma que não custeou a cirurgia de mastectomia total da mama esquerda, que foi realizada no Hospital Universitário de Brasília. Alega que no que tange ao tratamento quimioterápico e radioterápico, todos os tratamentos foram devidamente autorizados e custeados pela recorrente, considerando que possuem cobertura na segmentação do plano. Aduz que o caso não é considerado de urgência ou emergência, considerando que a mastectomia foi realizada em 2019. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência (ID 26197696). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26197703), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese da agravante suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem cuida-se de ação de conhecimento na qual a autora pretende que a ora agravada custeie a realização de cirurgia de reconstrução mamária e da parede torácica com a utilização de próteses e realização de enxerto, para reparar o dano decorrente de mastectomia pretérita associada a carcinoma (ID 93348278). No documento de ID 93348283 – Pág. 9 verifica-se que o plano de saúde contratado pela autora possui apenas a modalidade ambulatorial. O artigo 7o da Resolução Normativa 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde, permite às operadoras de planos privados de assistência à saúde oferecer, alternativamente, os planos ambulatorial, hospitalar ou hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações. “Art. 7o As operadoras deverão oferecer obrigatoriamente o plano-referência de que trata o art. 10 da Lei n.o 9.656 de 1998, podendo oferecer, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no § 3 o do art. 10 da Lei no 9.656, de 1998.” Segundo o artigo 18 da mesma Resolução Normativa 465/2001, estabelece que o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: I - consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput; III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa; V - procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano; VI - ações de planejamento familiar, listadas no Anexo I desta Resolução Normativa, para segmentação ambulatorial; VII - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade da atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; VIII - hemodiálise e diálise peritoneal - CAPD; IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA. XI - procedimentos de radioterapia listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação ambulatorial; XII - procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais que prescindam de internação e de apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, unidade de terapia intensiva e unidades similares e que estejam descritos no segmento ambulatorial do Anexo I desta Resolução Normativa; XIII - hemoterapia ambulatorial; e XIV - cirurgias oftalmológicas ambulatoriais listadas nos Anexos desta Resolução Normativa. § 1o Além das exclusões previstas no art. 17 desta Resolução Normativa, são exclusões próprias da segmentação ambulatorial: I - procedimentos que exijam forma de anestesia diversa da anestesia local, da sedação ou do bloqueio; II - quimioterapia oncológica intra-tecal ou que demande internação; e III - embolizações. § 2o Para efeitos do disposto no inciso I do caput, as áreas de atuação estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina não são consideradas especialidades médicas.” Verifica-se, portanto, que apenas a modalidade ambulatorial não contempla a realização de cirurgia que se pretende nos autos. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INDEFERIDA. PACIENTE. NECESSIDADE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA E INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA LIMITADA. EXCLUSÃO. PROCEDIMENTOS OU TERAPIAS COM INTERNAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência para realização de procedimentos médicos não ambulatoriais, quando não se evidencia o fumus boni iuris nas situações em que o plano de saúde contratado pelo agravante limita seu objeto ao atendimento ambulatorial. 3. Isso porque a modalidade ambulatorial oferecida pelo plano de saúde não prevê a inclusão de "internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares", em observância aos artigos 1o e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, art. 21 a Resolução 387/2015 da ANS e artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07532409020208070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 27/4/2021). “COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. 1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que exclui cobertura de internação hospitalar, pois está de acordo com o art. 2o do CONSU 13/98, que, por se tratar de plano ambulatorial, limita a cobertura de internação de até 12 horas. 2. O art. 12, II, a, da Lei 9.656/98, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o STJ 302, referem-se à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial.” (00198336720168070003, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 24/8/2020). Além disso, o fato de a cirurgia inicial de mastectomia ter sido realizada no Hospital Universitário de Brasília reforça a constatação de que a modalidade contratada não comporta o tratamento pleiteado na origem (ID 26197700). Ante o exposto, inexistem plausibilidade nas alegações da autora para a concessão da tutela de urgência. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator